Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-02.2021.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000100-02.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MOACIR RAMOS - CPF: 299.417.761-72 (RECORRENTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 738.821.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES RIZO - CPF: 803.013.711-72 (ASSISTENTE), NOILTON APARECIDO DA SILVA - CPF: 725.795.109-82 (ASSISTENTE), NONO APARECIDO DA SILVA (VÍTIMA), GRACIEDA ALVES RUFINO - CPF: 786.809.801-53 (ASSISTENTE), SALVADOR DA SILVA - CPF: 046.281.879-91 (ASSISTENTE), EMERSON MULIZINI MAGALHAES - CPF: 004.872.481-55 (ASSISTENTE), VITOR HUGO KISCHENER MENDES - CPF: 041.267.391-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2.º, INC. IV, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE REFERE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INOCORRÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME QUE NÃO ESTÃO FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE –
3. PEDIDO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE RECONHECIDA
– ACOLHIDO –
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO CRITÉRIO IDEAL ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA, SEM APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA –
4. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por atacá-la de forma repentina, enquanto ela estava de costas, passando veneno com uma bomba de pulverização, se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88;

2.

Ainda que a premeditação do delito sirva para a depreciação da culpabilidade do agente, se inexistirem nos autos provas seguras de que o homicídio foi premeditado ou extrapolou o dolo de ímpeto, de rigor o decote da valoração negativa desse vetorial. Da mesma forma, se o contexto probatório dos autos não deixa patente a origem propulsora da vontade criminosa do réu, não há como interpretá-la expansivamente para recrudescer a pena-base, devendo ser afastada a negativação dos motivos do crime;

3.

Incidindo duas atenuantes [senilidade e confissão espontânea] e não tendo sido adotado na r. sentença a fração de 1/6 (um sexto) de redução para cada uma das circunstâncias legais que atenuam a pena reconhecidas, merece readequação a sanção intermediária, aplicando-se o critério ideal estabelecido na jurisprudência;

4.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MOACIR RAMOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOACIR RAMOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º 1000100-02.2021.8.11.0007, que, em observância ao
v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri
,
condenou-o
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, sem prejuízo do
pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação mínima dos danos causados pela infração
, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
195687262
, a i. defesa técnica pretende a
nulidade
do julgamento
e a subsequente submissão do réu a novo Júri Popular
, especificamente no que concerne ao reconhecimento da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que não houve testemunha ocular e toda a descrição da dinâmica fática foi extraída da confissão do réu, que deixa em evidência que o ataque não ocorreu de forma repentina, mas dentro do campo de visão do ofendido e com a possibilidade de reação dele, o que é corroborado pelo laudo pericial que atesta terem sido os golpes desferidos frontalmente contra a vítima.

Em caráter subsidiário
, vindica
a revisão da pena-base imposta na r. sentença ora combatida
, por entender que os vetores judiciais do art. 59 do CP negativados não estão idoneamente fundamentados;
destacando, ainda, que em relação aos
motivos
e às
circunstâncias do crime
os argumentos utilizados pelo Juiz Presidente para depreciá-los referem-se às qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio cruel que não constaram na denúncia, na decisão de pronúncia, tampouco foram objeto de quesitos submetidos ao Corpo de Jurados, em evidente usurpação da competência do eg. Tribunal do Júri e violação aos princípios da congruência e do contraditório e da ampla defesa; além de considerar ter havido
bis in idem
no desabono da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, uma vez que os fundamentos empregados são os mesmos que ensejaram o reconhecimento do tipo penal derivado previsto no art. 121, §2.º, inc. IV, do CP pelo Conselho de Sentença.

Outrossim, pugna pelo
redimensionamento da sanção intermediária
, aplicando-se a
fração de 1/6 (um sexto)
de redução para cada
atenuante reconhecida
, por ser a adotada pela jurisprudência como ideal e não ter a d. autoridade judiciária apresentado razões plausíveis para não utilizá-la.
Por fim,
prequestiona
a matéria constitucional e legal correlata
para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
195687267
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, encartado no ID
197094671
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte dos autos que o apelante
MOACIR RAMOS,
de alcunha “Mineiro”,

foi denunciado, pronunciado e
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelo crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
, pois, no dia 01/01/2021, por volta das 18h50, em uma propriedade rural localizada na estrada Pedra do Índio, na Comunidade Guadalupe, na zona rural da comarca de Alta Floresta/MT, agindo com
animus necandi
e valendo-se de uma foice, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o ofendido
Nono Aparecido da Silva
, desferindo-lhes golpes na cabeça, que causaram as lesões que foram a causa determinante de sua morte.

Irresignado com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

Como primeira causa de pedir meritória, a i. Defensoria Pública objetiva, com fundamento
no artigo 593, inciso III, alínea
d
, c/c § 3.º, do Código de Processo Penal, a submissão do apelante a um novo julgamento, ao argumento de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é
manifestamente contrária às provas dos autos.

A despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se apenas de
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela acolhida pelo Conselho de Sentença.

O apelante
MOACIR RAMOS
, ao ser interrogado em Plenário, declarou que a vítima o perseguia há um tempo e ficava rondando a sua casa, na intenção de tirar sua vida, pois queria ficar com sua terra, tanto que já tinha tentado vendê-la para terceiro. Disse, no entanto, que, no dia dos fatos, não teve discussão alguma com o ofendido, tendo o golpeado enquanto ele passava veneno, não se recordando se o atingiu pelas costas ou pela frente.

O investigador da Polícia Civil
Rogério Rodrigues Rizo,
ouvido perante a Corte Popular, aduziu não ter participado das investigações, apenas acompanhado o réu no hospital depois do confronto que ele teve com os agentes de segurança pública que o prenderam, quando acabou alvejado. Anunciou ter, nesse período, conversado com o apelante acerca dos fatos, oportunidade em que ele lhe contou que a vítima havia ameaçado a família dele, tomado sua mulher e matado um filho seu, razão pela qual decidiu cometer o homicídio. Assim, no dia fatídico, ao avistar o ofendido na propriedade em que residia, aproximou-se dele e desferiu-lhe os golpes com a foice, não tendo precisado quantos foram os golpes. Na sequência,
MOACIR
foragiu para o mato e depois foi para a casa de uns amigos que fica perto de Alta Floresta.

O testemunhante alegou não ter sido possível constatar a veracidade da motivação do crime apresentada pelo sentenciado, tendo apenas se informado com moradores da região que ele residia naquela localidade há muito tempo, tinha filhos e esposa, os quais o abandonaram, estando o denunciado sozinho há algum tempo. Asseverou que ele vivia bem “
jogadão”
, sem energia elétrica, não era muito sociável e conversava com poucas pessoas.

E o policial militar
Victor Hugo Kischener Mendes
, ouvido na sessão de julgamento, afirmou ter atuado apenas na prisão do réu. Expôs que receberam uma informação via 190, indicando onde o possível suspeito do homicídio do senhor
Nono
estaria e deslocaram-se até lá. Visualizaram o condenado e determinaram que ele soltasse a foice que portava, o que não foi acatado, tendo
MOACIR
investido contra os policiais, os quais efetuaram disparos na direção dos membros inferiores do acusado, no intuito de fazê-lo se render, porém, ele continuou reagindo à ação policial. Em dado momento, conseguiram realizar a detenção do apelante e o encaminharam ao hospital regional. Ressaltou não ter tido qualquer tipo de conversa com o sentenciado acerca dos fatos.

Por sua vez, o policial militar
Ricardo Alves da Silva
narrou perante os Jurados que recebeu uma ligação informando-lhe acerca da morte do
Nono
e foi até o local para ver o que tinha ocorrido. Ao se aproximar, viu o cadáver caído no chão e percebeu que se tratava de um crime muito bárbaro, com pedaços de “
cérebro, de massa encefálica no chão”
; o ofendido tinha um corte que abriu a sua boca até a nuca e ainda portava a bomba que estava utilizando para passar veneno, quando foi golpeado. Asseverou terem sido desferidos vários golpes contra ele, tendo o autor do delito agido como “
se matasse uma cobra”
.

Ademais, afirmou que, como o corpo estava caído bem próximo à cerca que faz divisa com a propriedade rural do réu e havia um chapéu ali perto, desconfiou que
MOACIR
tivesse algum envolvimento no delito, o qual, posteriormente, confessou a prática do homicídio.

Prosseguiu relatando que a vítima sempre utilizava uma tábua para fazer a marcação nos locais em que passava veneno e, pelo que viu da cena do crime, acredita que, ao receber o primeiro golpe de foice pelas costas, que a atingiu na lateral do rosto, ela tentou correr, mas acabou tropeçando nesse pedaço de madeira e caiu no chão, recebendo, na sequência, os demais golpes, não tendo tempo sequer de tirar a bomba de veneno que estava em suas costas.

Frisou, outrossim, inexistir qualquer tipo de rusga entre o ofendido e o apelante, tampouco notícias de ameaças à propriedade rural do sentenciado, apesar de ele já ter alegado ao depoente que existiam pessoas “
vagabundas”
que queriam mexer em sua terra e tomar sua área.

Quanto ao comportamento do apelante, aduziu que, apesar de sempre ter sido bem reservado, antes, cumprimentava e conversava com as pessoas, mas, com o passar do tempo, ficou cada vez mais fechado, não sabendo o declarante o que desencadeou essa mudança no comportamento dele. Mencionou já ter ouvido relatos de que ele não se dava bem com a família, tratava mal os filhos, tendo todos ido embora, deixando-o sozinho.

Ressaltou que os moradores daquela comunidade tinham medo do sentenciado, que sempre andava com uma foice e espingarda de um lado para outro, desconfiava de todo mundo e já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo, além de, em algumas situações, ter corrido atrás de algumas pessoas com a foice na mão. Todavia, o depoente afirmou jamais imaginar que ele pudesse fazer uma coisa dessas [tirar a vida de alguém].

Semelhantemente,
Gabriel Lopes da Silva
, durante o julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, contou ser sobrinho de consideração do ofendido, que já fora casado com sua tia, tendo ficado sabendo da morte dele por sua genitora, que afirmou ter o
Nono
sofrido um infarto. Contudo, quando foi até o local do fato, viu que se tratava de um homicídio. Disse que, na cena do crime, seu tio estava com o braço direito esticado, em um dos lados encontrava-se a bomba de veneno estourada, o rosto estava todo desfigurado, com a boca bem aberta, em razão de um golpe ali recebido, e havia “
pedaço de miolo e dente no chão”
.

Mencionou que logo suspeitaram do apelante, porque tinha um chapéu camuflado, que ele frequentemente usava, próximo ao cadáver, que foi encontrado perto da cerca que faz divisa com a propriedade de
MOACIR
, sem contar que ele desapareceu depois do delito.

Informou que, no período em que residiu naquela comunidade, a convivência com o sentenciado era bem estranha; ele não conversava com ninguém, sempre que alguém se aproximava, colocava a mão sobre um bornal que normalmente usava e ficava acompanhando com o olhar a pessoa, sem dar-lhe as costas, até que ela fosse embora, não sabendo o declarante se havia alguma arma no interior desse acessório.

Afirmou acreditar que os filhos e esposa do réu tenham o abonado em virtude das condições precárias em que viviam, uma vez que nem energia elétrica tinha na casa deles, inclusive, expôs que, em certa ocasião, a comunidade se uniu no intuito de reformar a residência e levar energia elétrica até a moradia de
MOACIR
, mas ele recusou a ajuda.

Sustentou que a motivação do crime apresentada pelo sentenciado, de que o ofendido havia roubado a mulher e matado um filho dele, não tem procedência alguma, porquanto o
Nono
jamais se envolveu com a esposa de seu algoz, tampouco tirou a vida de algum dos filhos dele, os quais ainda estão vivos e morando em outras cidades. Também afirmou nunca ter havido qualquer tipo de discussão acerca de terras entre os dois.

Corroborando,
Gracieda Alves Rufino
, ex-cunhada da vítima, relatou perante o Conselho de Sentença que, no dia fatídico, o ofendido estava sozinho na chácara em que residia, tendo sido assassinado enquanto passava veneno na mata, tanto que foi encontrado com a máquina que usava em suas costas. Asseriu nunca ter havido qualquer desavença ou desentendimento entre o
Nono
e
MOACIR
, porquanto sequer conversavam, não tendo sentido algum na história contada por este para justificar o crime que cometeu, pois, os filhos do sentenciado estão vivos, estando o rapaz residindo em Carlinda e a moça em Paranaíta, e a esposa o havia abandonado há cerca de dois ou três anos antes do homicídio, sem nunca ter se envolvido com a vítima.

O irmão da vítima,
Noiton Aparecido da Silva
, em seu depoimento em Plenário, declarou que, no dia dos fatos, foi com sua esposa até a casa de uns amigos e o ofendido ficou sozinho na chácara em que moravam, pois iria passar veneno na terra e, mais tarde, visitaria a namorada. Ao retornar, não encontrou seu irmão e desceu até a represa, quando avistou ele caído nas proximidades da divisa com a propriedade rural do apelante. Aproximou-se e viu vários cortes de foice perto da boca do ofendido, que já estava todo queimado do sol e com os cachorros em volta do corpo dele; e, ali perto, estava o chapéu do réu de ponta cabeça, aparentando que, depois de “
fazer o serviço”
,
MOACIR
saiu correndo pela cerca, deixou o acessório cair e não quis voltar para buscá-lo. Afirmou, ainda, que parece ter sido a vítima atingida pelas costas, enquanto trabalhava.

Em relação à motivação do crime apresentada pelo réu, asseverou inexistir, pois os filhos do sentenciado estão vivos e a esposa dele não o abandonou por causa do ofendido, que sempre foi muito respeitador e não teve qualquer envolvimento com a mulher. Por fim, confirmou a história de que o condenado frequentemente andava com uma foice pela comunidade.

E, de acordo com o laudo pericial de ID 127377186,
“No momento dos exames foram observadas algumas lesões na porção anterior da cabeça da vítima, possivelmente provocadas por objeto perfuro cortante (faca, facão, foice, etc.).
Não foram observadas lesões de defesa nos braços e nas mãos da vítima
”
.

Nesse contexto, os elementos probatórios coligidos ao caderno processual e produzidos sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que o primeiro golpe de foice foi dado no ofendido enquanto estava de costas, passando veneno em sua propriedade rural, o que causou um ferimento em sua boca até à nuca, como afirmou o policial Ricardo, e, na sequência, caiu no solo e recebeu os subsequentes golpes, não tendo tido tempo de sequer tirar a máquina que estava nas costas.

Conforme, o quarto quesito, restou aferido se “
O acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima foi atacada de forma repentina enquanto passava veneno com uma bomba de pulverização em suas costas?”,
havendo, por maioria de votos, o Conselho de Sentença respondido “
sim”
(ID 195687256 - pág. 25).

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto ao reconhecimento do tipo penal derivado previsto no art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos vereditos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
MOACIR RAMOS.

2.

DA ALMEJADA REVISÃO DA PENA-BASE
:

Quanto ao pedido subsidiário de readequação da pena-base estabelecida ao réu, entendo que merece ser parcialmente acolhido.

Verte da r. sentença que,
na primeira fase
dosimétrica, o MM. Juiz Presidente atribuiu carga negativa à
culpabilidade
, em razão da premeditação e a frieza do agente na execução do delito; à
conduta social,
por ser o réu “
temido na comunidade rural de Guadalupe, sendo frequentemente flagrado pelo pessoal da comunidade armado com foices e uma espingarda, havendo várias reclamações de ameaças e perseguições feitas a vizinhos”
; aos
motivos do delito
, porque “
reprovável e de somenos importância, consistente em fofocas e conversas aleatórias de que a vítima estaria oferecendo à venda o sítio do acusado”
; e às
circunstâncias do crime
, uma vez que a vítima foi atingida pelas costas, enquanto trabalhava, sendo duramente atingida com vários golpes de foice, que dilaceraram o seu crânio e expôs a sua massa encefálica, causando-lhe um imensurável e desnecessário sofrimento.

Partindo de tais premissas, considerando que a
CULPABILIDADE
, enquanto vetor judicial do art. 59 do Código Penal, constitui critério dosador da pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato,
a premeditação do delito, por denotar a maior gravidade da infração penal, é fundamento apto a justificar
a sua depreciação, sendo a matéria, inclusive, pacificada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Entretanto, perscrutando as provas arrecadas no caderno processual, não encontro elemento seguro de que o apelante tenha premeditado o homicídio em apreço, pois ressai que, no dia fatídico, após ver que, perto da cerca que faz divisa com sua propriedade rural, a vítima estava sozinha pulverizando veneno, o sentenciado apossou-se de uma foice, aproximou-se dela e golpeou-a diversas vezes na região da face, causando-lhe as lesões que foram a causa determinante do óbito, inexistindo qualquer indicativo de que tivesse planejado esta conduta com antecedência extrínseca à execução do próprio delito em si.

Nesse sentido, esta eg. Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
Embora a premeditação constitua fundamento válido para depreciar a culpabilidade do agente, inexistem nos autos provas concretas e judicialmente produzidas capazes de atestar que, in casu, o homicídio foi premeditado ou extrapolou o dolo de ímpeto, impondo-se assim reduzir a pena-base (...)”
(N.U 0001634-41.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023). Destaquei.

Logo,
de rigor a neutralização dessa circunstância judicial
.

Quanto
à
CONDUTA SOCIAL,
cuida-se de critério de aferição comportamental do agente em seu ambiente familiar e em sociedade; e,
in casu
, as provas orais colhidas judicialmente, em especial os relatos do policial militar Ricardo e dos depoentes Gabriel e Gracieda, evidenciam que o sentenciado sempre foi uma pessoa reservada e de poucos amigos, mas, com o passar do tempo, começou a desconfiar de todos a sua volta, era frequentemente visto transitando com uma foice ou espingarda, inclusive, chegou a perseguir alguns moradores com uma arma branca, gerando temor naqueles que viviam naquela mesma comunidade rural.

Neste aspecto, convém destacar as pontuações feitas nas contrarrazões ministeriais:

“
Ainda que a Defesa tenha alegado que não há comprovação de que
MOACIR
perseguia e ameaçava os demais moradores da comunidade rural em comento, tampouco andava armado, observa-se que antes do julgamento o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou petição de Id. 127590886, informando que o Apelante responde Ação Penal n.º 1000363-34.2021.8.11.0007, pela prática dos crimes descritos no artigo 12, caput, artigo 14, caput, e artigo 16, § 1º, inciso VI, todos da Lei n.º 10.286/2003.

Em atenção aos referidos fatos criminosos narrados na Denúncia juntada em Id. 127590890, nota-se que no dia 18/11/2020, a Guarnição da Policial Militar foi informada via 190 que na Comunidade Guadalupe localizada na zona rural de Alta Floresta/MT,
MOACIR estava empunhando um facão e uma arma de fogo, enquanto ameaçava os moradores da referida comunidade,
sendo que durante a abordagem ao Apelante, os policias lograram êxito em encontrarem 01 (uma) arma de fogo, tipo garrucha, calibre.36, e 1 (um) facão, marca “RGA Matão”, além de terem sido encontradas 1 (uma) espingarda calibre.28 e diversas munições na residência do Recorrente”
(ID 195687267 - pág. 9).

Ressalta-se que não se está aqui utilizando do histórico criminal do apelante para justificar a depreciação de sua conduta social, mas apenas fazendo referência aos fatos desencadeadores da denúncia ofertada contra ele em outro feito, a fim de corroborar os depoimentos das testemunhas que apontaram um comportamento inadequado e reiterado do réu no meio em que vive.

E, consoante o c. Superior Tribunal de Justiça já
consignou, “
A conduta social do réu é avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos etc. Nota-se que não há uma delimitação mínima do campo de análise - pode ser pequena como o núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora.
4.
O fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social
”
(STJ - REsp: 1901105 PR 2020/0269718-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2021). Destaquei.

Destarte, porque
"
Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso
" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016)
” (STJ - HC: 704196 SP 2021/0352323-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022),
não vejo razão alguma para, no caso ora em análise, afastar o demérito da conduta social reconhecido na r. sentença
.

Já os
MOTIVOS DO CRIME
constituem o elemento psicológico que impulsiona a conduta do agente, tornando-a mais censurável. Na presente hipótese, entendo que a origem propulsora da vontade criminosa do apelante não ficou demonstrada nos autos, de modo que não há como interpretá-la expansivamente para recrudescer a pena-base, sendo de rigor o afastamento da negativação desse vetor judicial.

Isso porque, muito embora o d. juízo singular tenha afirmado que as razões para o acusado ter cometido o delito fundaram-se em “
fofocas e conversas aleatórias”
de que a vítima estaria oferecendo à venda a propriedade rural dele, todas as testemunhas ouvidas em juízo nada mencionaram acerca de terceiros que estariam propagando tal falácia, tampouco souberam esclarecer o motivo pelo qual
MOACIR
tirou a vida do
Nono
, tudo levando a crer que não passou de conclusão distorcida que ele teve da realidade.

Assim, sem demonstração do porquê da ação delituosa,
deve ser afastado o desvalor do vetor judicial dos motivos do crime, por ser impossível avaliar se tornaram ou não mais censurável a conduta praticada pelo apelante
.

Concernente às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, referem-se ao
modus operandi
utilizado no cenário delituoso que reveste de especial reprovabilidade a conduta perpetrada e extrapola o penalmente previsto para o crime.

Na r. sentença, conquanto o julgador tenha feito referência ao fato da vítima ter sido agredida pelas costas, enquanto trabalhava e, ainda, ter “
um imensurável e desnecessário sofrimento”
, em razão as lesões que sofrera, ficou evidente que não foram tais fundamentos que justificaram a desvalorização do vetorial das circunstâncias do crime, mas, sim,
o expressivo número de golpes dado na face do ofendido, que o deixaram desfigurado
, o que, aliás, encontra-se atestado no laudo pericial de ID
127379175, em que foi consignado “
Vítima de múltiplos golpes na face com óbito no local”
e “
Múltiplos ferimentos corto contuso na região da face à direito associado a fratura do osso frontal, maxilar, zigomático e mandibular”
.

Ressalta-se, ainda, que tais argumentos não foram utilizados para caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a afastar o argumento de que houve
bis in idem
.

Desta feita,
permanece o desabono do presente vetorial
, haja vista tais elementos demonstrarem que o modo de execução do delito ultrapassa aquele inerente ao tipo penal, tornando demasiadamente mais reprovável a conduta perpetrada.

3.

DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA, SOB O VIÉS DA DESPROPORCIONALIDADE:

Nesse ponto, também faz jus acolhida o pedido.

Com efeito, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência que
“
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (HC n. 387.688/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017).

In casu
, na segunda fase de individualização da pena, foram reconhecidas em prol do sentenciado as atenuantes da
senilidade
(art. 65, inc. I, do CP), por ter
MOACIR
mais de 70 (setenta) anos na data da prolação da r. sentença, e da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP, uma vez que assumiu ser o autor do delito, entretanto, o magistrado singular reduziu a sanção intermediária em patamar abaixo do critério ideal adotado pela jurisprudência, sem apresentar fundamentação idônea, sendo, portanto, de rigor a readequação nos moldes do entendimento firmado nas Cortes Superiores.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA PENA
:

Frente às modificações realizadas nos Itens 2 e 3 deste voto,
na primeira fase da dosimetria
, mantenho o recrudescimento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas abstratamente previstas no tipo penal para cada vetorial depreciado e, remanescendo o menoscabo tão somente da
conduta social

e das
circunstâncias do crime
,
fica a pena-base do réu estabelecida em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No segundo momento
, reconhecida a incidência das atenuantes da
senilidade
e da
confissão espontânea
e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de redução para cada uma delas, a sanção intermediária fica no
quantum
de
12 (doze) anos de reclusão
, a teor do que preconiza a Súmula n.º 231 do STJ,
que torno definitivo à mingua de outras causas modificativas
.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MOACIR RAMOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para readequar a sua penal final e definitiva para
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechando
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença prolatada pelo
d. Juízo da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta na ação penal n.º 1000100-02.2021.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024